Tribunal: TJSP
Processo: 2001200-42.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.407, de 29 de setembro de 2021, do Município de São Manuel, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre normas em relação à terceirização de serviços e dá providências" – Interferência na organização e planejamento dos serviços públicos caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.407, de 29 de setembro de 2021, do Município de São Manuel, de iniciativa parlamentar que "dispõe sobre normas em relação à terceirização de serviços e dá providências" – Interferência na organização e planejamento dos serviços públicos caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal – Violação à separação de poderes – Artigos 5o, 47, incisos II, XIV, XVIII e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Inconstitucionalidade que se declara da Lei no 4.407, de 29 de setembro de 2021, do Município de São Manuel – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.